Tribunal: TJSP
Processo: 1016412-35.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de prequestionamento deve ser demonstrado que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a parte embargante não o fez, sendo certo que está buscando o reexame da matéria já analisada, não merecendo acolhimento o recurso. – ACÓRDÃO mantido – EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.